Tribunal: TCU
Processo: 013.934/2013-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10730/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, em autorizar o recolhimento parcelado da multa aplicada à sra. Ana Maria Moraes Rebouças, por meio do Acórdão 2702/2022-TCU-Primeira Câmara , em 10 (dez) prestações mensais, corrigidas monetariamente, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que a responsável comprove perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais, bem assim em prestar à interessada os esclarecimentos adiante, de acordo com a instrução do Serviço de Gestão de Dívidas da Secretaria de Gestão de Processos: 1. Processo TC- Processo 013.934/2013-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Responsável: Ana Maria Moraes Rebouças (XXX.907.505-XX). 1.2. Interessada: Iracema Carvalho Meyer (XXX.270.515-XX). 1.3. Órgão: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Bahia. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Esclarecer à sra. Ana Maria Moraes Rebouças que: 1.8.1.1. as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas à multa poderão ser emitidas no Portal TCU (acessar a aba "Carta de Serviços" e, em seguida, "Emissão de GRU") ou mediante solicitação ao correio eletrônico do Serviço de Gestão de Dívidas da Secretaria de Gestão de Processos (parcelamento@tcu.gov.br), enquanto perdurar o parcelamento; 1.8.1.2. os comprovantes de recolhimento das parcelas da multa deverão ser encaminhados a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020); 1.8.1.3. a falta de recolhimento de qualquer parcela da multa importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU.